Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-50.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos elétricos causados por uma oscilação de tensão na rede elétrica – Documentos juntados pela autora, para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Indigitados "laudos" que não possuem considerações sobre métodos investigativos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos elétricos causados por uma oscilação de tensão na rede elétrica – Documentos juntados pela autora, para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Indigitados "laudos" que não possuem considerações sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-científicos – Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos dos segurados da autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Ação regressiva improcedente – A verba honorária advocatícia, decorrente da sucumbência, fixada em R$ 1.500,00, não comporta redução, sob pena de se dar ao advogado da parte vencedora uma remuneração insuficiente – RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000564-50.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o relator que dava parcial provimento. Em julgamento estendido,
por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator que dava
parcial provimento e fará declaração de voto. Acordão com o 2o desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PLINIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, vencedor, SALLES VIEIRA (Presidente),
vencido, SALLES VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17733
APELAÇÃO No 1000564-50.2019.8.26.0404
COMARCA : ORTOLÂNDIA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL
PAULISTA
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
34983)
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS Danos elétricos causados por uma oscilação de
tensão na rede elétrica Documentos juntados pela autora, para
demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de
prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou
orçamentos de assistências técnicas Indigitados “laudos” que
não possuem considerações sobre métodos investigativos
utilizados, tampouco fundamentos técnico-científicos Não
ficou demonstrado, de forma incontroversa, que os danos
causados nos equipamentos elétricos dos segurados da autora,
decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento
de energia elétrica pela concessionária ré Ação regressiva
improcedente A verba honorária advocatícia, decorrente da
sucumbência, fixada em R$ 1.500,00, não comporta redução,
sob pena de se dar ao advogado da parte vencedora uma
remuneração insuficiente RECURSO IMPROVIDO, POR
MAIORIA DE VOTOS.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A contra
a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela
respeitável sentença de fls. 296/304, cujo relatório adoto, que condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 307/353), ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotado o seguinte relatório da lavra do ilustre Desembargador Relator
sorteado, que ficou vencido:
“Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de
danos.
Alega que restou demonstrado o nexo de causalidade,
uma vez que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão
na rede elétrica. Aduz ser inaplicável ao caso a Resolução no 414/2010 da
Aneel. Sustenta que os laudos juntados são suficientes a demonstrar o nexo
causal. Assevera que eventos da natureza não caracterizam caso fortuito ou
força maior. Afirma ser aplicável ao caso o CDC, devendo haver a inversão do
ônus da prova. Pugna pela redução do valor dos honorários advocatícios.
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-se
procedente a ação (fls. 307/353).
Contrarrazões da ré às fls. 383/401, pugnando pelo
improvimento da apelação interposta.
É o relatório.”
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Eminente Relator
sorteado, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela seguradora e
julgou a ação regressiva parcialmente procedente, o recurso não comporta
provimento.
Isto porque, os documentos juntados pela autora a
fls. 37/38 e 58, para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar
de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de
assistências técnicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os indigitados “laudos” não possuem considerações
sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-
científicos
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
desta Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“AÇÃO
REGRESSIVA

RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com diversos segurados
Oscilação na tensão da rede de
energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos
eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado
Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Indenização indevida
Sentença de
improcedência mantida Indevida a redução da verba honorária Recurso
improvido” (TJSP;
Apelação
Cível
1003409-77.2019.8.26.0526;
Relatora: Desembargadora Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020;
Data de Registro: 25/06/2020)
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente
Recurso da concessionária ré

Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer
ao Poder Judiciário Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo de
causalidade não demonstrado Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta descarga
elétrica na rede sob responsabilidade da concessionária - Parte autora que
não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença
reformada
RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1004453-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
98.2018.8.26.0322; Relatora: Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira; 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu ônus,
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar o fato
constitutivo de seu direito, deixando de demonstrar o nexo de causalidade. Por
conseguinte, não ficou demonstrado, na espécie, de forma incontroversa, que
os
danos causados nos equipamentos elétricos dos segurados
da
autora,
decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal.
No tocante ao pedido de redução do valor da verba
honorária advocatícia, arbitrado na r. sentença em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), melhor sorte não assiste à apelante
É certo que não se trata de causa complexa que,
inclusive, foi julgada antecipadamente. Entretanto, os honorários advocatícios
devem remunerar, condignamente, o trabalho desenvolvido pelos patronos da
ré, demonstrado pela contestação e demais manifestações, além de atividades
extrajudiciais de assessoramento ao cliente e coleta de documentos
necessários à sua defesa.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença
ficam mantidos em 20%, uma vez que não podem ultrapassar o limite
estabelecido no § 2o do artigo supramencionado.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas
partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34983
Apelação Cível no 1000564-50.2019.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da douta maioria,
que negou provimento ao apelo, diverge-se parcialmente
pelas razões que seguem.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A em face de Companhia Paulista de Força e
Luz
CPFL, por meio da qual pretende a autora o
ressarcimento da indenização paga a seus segurados Denise
Cotian e Carlos Rogério Ferreira, por danos oriundos de
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré,
decorrente de variação na tensão da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em R$1.500,00.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
08/02/2017 e 08/01/2017, em razão de descarga elétrica,
alguns
bens
de
propriedade
dos
segurados
foram
danificados, tornando-se impróprios ao uso, dando ensejo
ao pagamento de indenizações pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver as indenizações pagas aos segurados, por
força da sub-rogação.
Juntou aos autos as apólices de seguro
(fls. 34/36 e 48/56), comprovantes de pagamento das
indenizações securitárias (fls. 42 e 60), relação de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistrados (fls. 41 e 59) e laudos técnicos (fls. 37/38 e
58).
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre os usuários e a concessionária do
serviço
público,
uma
vez
que
restaram
devidamente
comprovados os pagamentos indenizatórios aos segurados,
pelos comprovantes de pagamento de fls. 42 e 60, emitidos
pelo Banco Itaú, a autora assumiu a posição daqueles, sub-
rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive
no que se refere aos privilégios decorrentes da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No caso em comento, os segurados, ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, são
consumidores finais de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos dos segurados, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa
dos segurados ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os laudos técnicos
que instruíram a inicial (fls. 38 e 58) foram elaborados
por empresas distintas da autora a pedido de seus
segurados, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de
parcialidade em sua conclusão, restando atestado de modo
fidedigno e convincente que a queima de todos os
equipamentos do segurado Carlos e da televisão da segurada
Denise derivou de descarga elétrica.
Cumpre observar que até mesmo a mencionada
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, em
que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos
elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e,
no inciso II deste dispositivo, verifica-se a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado
que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação
de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte
de alimentação elétrica não está danificada ou que o
equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a
distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do
laudo.”.
Confiram-se decisões deste Egrégio TJSP no
mesmo sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Ressarcimento de indenização paga por
conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamentos de imóvel de segurado - Procedência -
Suficiência de laudo particular de danos, e que decorreram
de
oscilação
da
tensão
de
energia
elétrica
-
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo - Contratos de seguro, laudos técnicos de
danos, e comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação
quanto a indenização paga a dois segurados - Ressarcimento
regressivo devido dos valores pagos pela seguradora
referentes aos bens que comprovadamente foram danificados
- Falta de laudo técnico referente a um dos segurados, não
resultando comprovado nexo de causalidade entre os fatos e
os danos
Correção monetária da data do pagamento das
indenizações, e juros de mora contados da citação -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114; Rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; julgado em 19/06/2018).
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual,
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está
subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não
utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela
concessionária,
da
via
administrativa
prevista
na
Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a
disposição dos usuários, não constitui requisito da ação
de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm
a causa ali indicada: oscilação de energia elétrica -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos
direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de
causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelos
segurados da parte seguradora, uma vez que oscilação de
energia elétrica constitui fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO A seguradora
autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados,
bem como os pagamentos realizados - Reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$5.317,44, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o
desembolso. Recurso provido” (TJSP; 20a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114; Rel.
Rebello Pinho; julgado em 04/11/2019).
Assim, frente à comprovação de que os danos
na televisão da segurada Denise e nos equipamentos do
segurado
Carlos
foram
ocasionados
por
fatores
que
atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária eventual
perícia nos equipamentos danificados ou mesmo a demonstração da responsabilidade do consumidor pelas
instalações internas.
Desta
forma,
cabia
à
concessionária
demonstrar, de forma inequívoca, qualquer excludente da
responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos
serviços, o que não ficou evidente.
A
ocorrência
de
descarga
elétrica
não
configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade
da concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a descarga elétrica
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações dos
segurados da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.
O art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
REGRESSIVA

ENERGIA
ELÉTRICA

Inépcia da inicial - Inocorrência Apresentação de todos
os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda

Legitimidade
ativa

Sub-rogação
dos
direitos
pela
seguradora
Preliminares rejeitadas. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA Seguro Danos causados em equipamentos
eletrônicos Alegação de prescrição anual Descabimento
Prazo quinquenal - Artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez caracterizada relação de consumo -
Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originária
Recurso não provido. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA SEGURO - Danos causados em equipamentos
eletrônicos do segurado - Oscilação na rede Pretensão à
indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro

Cabimento

Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
dos
segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Ressarcimento devido
Recurso não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1005757-21.2018.8.26.0068;
Rel. Mario
de
Oliveira; julgado em 02/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva
de
indenização
securitária

Cerceamento
de
defesa
inocorrente Petição inicial acompanhada da documentação
indispensável à propositura da ação
Seguradora que se
diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados
Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por
descargas
elétricas
e
oscilação
de
energia

Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
de
indenização por danos elétricos
Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil

Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante
a prova inequívoca de quitação da indenização securitária
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora,
especialmente o pagamento da indenização securitária

Procedência
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP; 20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1005579-68.2018.8.26.0037; Rel. Correia Lima; julgado em
12/08/2019).
“Apelação

Fornecimento
de
energia
elétrica
Ação de regresso Descarga elétrica Queima
de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos
segurados da apelante nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol
dos segurados da apelante que se impunha
sentença
reformada
recurso provido para o fim de se julgar
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS DA RESIDÊNCIA DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE DESCARGA
ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E
NÃO DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA, NÃO PODE SER
ENTENDIDA
COMO
CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO
414/2010 DA ANEEL, POSTO QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO
DIREITO DE AÇÃO, CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. DEVER DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAR RECONHECIDO. CORREÇÃO DO VALOR PELA TABELA DO
TJSP A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS DE MORA
CONTADOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso de
apelação provido.” (TJSP; 34a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1039838-91.2014.8.26.0114;
Rel.
Cristina
Zucchi; julgado em 26/10/2016).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que o dano havido na televisão da segurada Denise e nos
equipamentos do segurado Carlos realmente adveio de
oscilação de energia elétrica proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa dos segurados da
autora, patente o dever de indenizar decorrente da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
Por outro lado, há que se observar a
fragilidade do documento de fls. 37, relativamente à
geladeira danificada da segurada Denise, insuficiente a
comprovar o nexo causal para responsabilização da ré.
Isso se diz por que referido documento
sequer foi assinado pelo técnico responsável por sua
elaboração e, em verdade, trata-se de mero “pedido”.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r.
sentença, para julgar parcialmente procedente a ação,
condenando-se a empresa ré a pagar à autora apenas as
quantias indenizadas relativamente ao segurado Carlos e à
televisão da segurada Denise.
Ante a sucumbência mínima da autora, deverá
a ré arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patronos da autora, fixados em R$1.500,00, nesta quantia
já incluídos os honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
124736BA
7
17
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
12706346
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000564-50.2019.8.26.0404 e o código de confirmação da tabela acima.